Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-10.2019.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000372-10.2019.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
RODRIGO CUSSIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ALCEU JORGE VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000372-10.2019.8.26.0666/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000372-10.2019.8.26.0666/50000
Embargante: Rodrigo Cussioli
Embargada: Alceu Jorge Vieira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33865)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO CUSSIOLI (fls. 01/03), contra v. acórdão de fls. 155/161 dos autos
digitais em apenso, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
de apelação do embargante, interposto contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários movida em face
de ALCEU JORGE VIEIRA, mantendo a condenação do embargado a restituir ao
embargante R$ 1.333,33, reformando a r. sentença apenas no que diz respeito às
verbas de sucumbência, ressalvando que a condenação imposta ao autor fica
suspensa pela gratuidade que lhe fora concedida às fls. 40, nos exatos termos do
artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta o embargante ser o acórdão contraditório.
Discorre sobre os fatos, em especial quanto à referência à tabela da OAB e o
cálculo do valor devido pelos serviços prestados pelo embargado. Rediscute a
questão. Visa o prequestionamento. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000372-10.2019.8.26.0666/50000 -Voto no
3
Como constou expressamente do v. acórdão:
“No que diz respeito ao valor arbitrado, de R$ 2.666,66,
correspondente a 30% do total originalmente pactuado entre as partes de R$
8.000,00, sem razão o apelante.
Com base nas provas documentais e orais produzidas
nos autos, reputo razoável o valor arbitrado para bem remunerar o serviço
prestado pelo apelado.
Ainda que a tabela da OAB sirva apenas de
parâmetro para a fixação de valores, o documento de fls. 77 indica que na
esfera criminal, apenas para a prática de “ato em órgão policial horário diurno”,
o valor de remuneração corresponde à quantia de R$ 1.381,58.
Não obstante o pouco tempo de atuação em defesa
dos interesses do apelante, a interrupção do mandato se deu por iniciativa do
cliente, que alegou estar insatisfeito com o trabalho e constituiu outro patrono em
lugar do apelado.
Mesmo assim, nesse curto espaço de tempo foram
tomadas providências extrajudiciais em defesa dos interesses do apelante.
Evidentemente o apelado perdeu tempo e empenhou seus esforços para
buscar soluções para o problema que lhe foi apresentado por seu cliente.”
(grifei).
Mais adiante, concluiu o v. acórdão:
“Deste modo, considerando todos os atos que
foram relatados pelo próprio apelante e também mencionados pela
magistrada na r. sentença, o valor arbitrado total de R$ 2.666,66 não se
mostra excessivo, suficiente para remunerar o profissional por todas as
atividades por ele praticadas físicas e intelectuais, ainda que no exíguo prazo
de doze dias até a revogação dos poderes a ele outorgados, razão pela qual
nesse ponto o recurso também é desacolhido.”
Assim,
não
vislumbro
qualquer
contradição,
devidamente analisadas as questões suscitadas pelas partes, apreciado o
recurso com base no que foi arguido pelo apelante em relação ao entendimento
do MM. Juízo a quo.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000372-10.2019.8.26.0666/50000 -Voto no
4
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator